Tribunal: TJDFT
Processo: 0743318-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0743318-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO IMPETRANTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado HELVÍDIO NUNES DE NARROS NETO, atuando em causa própria, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que recebeu a denúncia nos autos do processo n. 0711387-14.2024.8.07.0016. Relata que foi denunciado pela suposta prática de descumprimento de medida protetiva, em razão de ter tentado realizar uma única ligação telefônica para a ofendida J. M. F. S., sem qualquer comprovação suficiente da autoria do referido ato. Explana que a suposta vítima, nos autos do processo n. 0719668-56.2024.8.07.0016, demonstrou comportamento contraditório ao narrar falsas acusações de grave ameaça e violência psicológica sofridas em 11/2/2024, pois, em 13/2/2024, foi flagrada em fotos e vídeos, entrando e saindo da casa do paciente por conta própria, sorrindo e aos beijos com ele. Colaciona à peça fotos que corresponderiam às imagens da câmera do elevador de seu prédio. Alega que a mesma fundamentação e os mesmos documentos que embasam a presente denúncia foram utilizados no processo n. 0719668-56.2024.8.07.0016, que está com audiência designada para 13/5/2025. Narra que teve a prisão preventiva decretada naqueles autos, ilegalidade que foi corrigida no Habeas Corpus n. 0715988-14.2024.8.07.0000 e, além disso, enfrenta outro processo por calúnia – ação penal n. 0772158-89.2023.8.07.0016. Nesse cenário, sustenta que não existe justa causa para nova persecução penal, uma vez que esse novo processo trata de fatos interligados e envolve os mesmos documentos que já estão em apuração nos processos n. 0719668-56.2024.8.07.0016 e n. 0772158-89.2023.8.07.0016, caracterizando bis in in idem. Ressalta, ademais, que não há prova concreta do descumprimento de medida protetiva na modalidade tentada, por não ter sido comprovada a autoria do suposto contato telefônico, e a única narrativa apresentada não possui respaldo probatório, reforçando a tese de comportamento contraditório da vítima que, no outro processo alega ter sofrido violência psicológica e grave ameaça, mas foi flagrada agindo de maneira incompatível com a alegação. Menciona jurisprudência do STJ que estabelece que o consentimento da vítima, em casos de descumprimento de medida protetiva, pode afastar a tipicidade do crime. Aponta, assim, ausência de justa causa para a persecução penal; inexistência de tipicidade penal; incerteza da autoria; condição de hipossuficiência em caso de condenação em reparação moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); a desproporcionalidade do valor requerido; e a inexistência de conduta danosa, baseando-se a denúncia exclusivamente na palavra da vítima. Ao final, requer a concessão de liminar para determinar o trancamento da ação penal 0711387-14.2024.8.07.0016, por manifesta ausência de justa causa, convalidando-se seus efeitos no julgamento do mérito, com a concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. O trancamento prematuro das ações penais “somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP.” (AgRg no RHC n. 145.278/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) A utilização do habeas corpus para esses fins é medida excepcional, exigindo de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade. Trago a destaque mais um julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “(...)2. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime (...)” (HC n. 798.279/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 6/7/2023). E, na hipótese lançada aos autos, não se verifica, de plano, a presença das referidas circunstâncias excepcionais que autorizariam o trancamento da ação penal. Isso porque é evidente que os argumentos lançados pelo impetrante demandam a análise do contexto fático-probatório apurado nos autos no 0711387-14.2024.8.07.0016, sobretudo porque há claro questionamento acerca do consentimento da vítima, o que deve ser apurado ao longo da instrução do processo, sob o devido contraditório e ampla defesa. Com efeito, a via estreita do writ não é campo apropriado para essa análise ou qualquer valoração de prova, diante da inexistência de contraditório. Trilham no mesmo sentido os seguintes arestos desta Corte de Justiça: “(...) 1. "Não é cabível, pela estreita via do Habeas Corpus, analisar se o caso se enquadra em possível análise de excludente de ilicitude, por se tratar de tema que envolve a análise de mérito central da questão", conforme precedente (...)” (Acórdão 1416307, 07101531620228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “(...) 1 - O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. 2 - Havendo indícios suficientes de materialidade e autoria do delito e não demonstrada, inequivocamente, a atipicidade da conduta ou manifesta causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade, não há constrangimento ilegal a justificar o trancamento da ação penal. 3 - Saber se o paciente cometeu ou não os crimes imputados na denúncia, se havia absoluta impropriedade do objeto ou se realmente se trata de ‘estelionato judicial’ é questão que demanda exame aprofundado de provas, possível somente após a conclusão da instrução criminal (...)” (Acórdão 1311758, 07531568920208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “(...) 1. O trancamento da ação penal pela via estreita dohabeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, a ausência de justa causa, seja por atipicidade do fato narrado na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Precedentes. 2. Ohabeas corpusnão se presta ao revolvimento exaustivo de matéria fática, sob pena de maltrato aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição (...)” (Acórdão 1628389, 07364621120218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse cenário, não se vislumbra flagrantemente a ausência de autoria ou mesmo a presença de excludente de ilicitude, havendo necessidade de melhor incursão na prova para o percuciente exame da versão apresentada pela Defesa, o que não é permitido na via estreita do habeas corpus. Quanto ao alegado bis in idem, melhor sorte não socorre o impetrante/paciente. A conduta delitiva narrada na denúncia do processo n. 0711387-14.2024.8.07.0016, consistente em descumprimento de medida protetiva de urgência fixada em seu desfavor, teria ocorrido em 10/12/2023, enquanto a conduta delitiva de que trata o processo n. 0719668-56.2024.8.07.0016, no que diz respeito a descumprimento de medidas protetivas de urgência, teria ocorrido entre os dias 20/1/2024 e 3/3/2024. Trata-se, portanto, de fatos diversos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2024 16:57:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator